Tribunal: TCU
Processo: 016.500/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7086/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.500/2023-7 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Clarissi Paula da Silva (XXX.487.677-XX); Dulce Coelho do Nascimento (XXX.542.647-XX); Eva Pereira Chaves (XXX.142.760-XX); Janete Lopes de Brito (XXX.661.407-XX); Josani Lopes de Brito (XXX.872.777-XX); Joselia Brito Serber (XXX.342.947-XX); Luzinete Rozario do Nascimento (XXX.357.274-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.